Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o banco réu a retirar o registro feito no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR), em razão de empréstimos celebrados entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o apontamento no SCR exige notificação prévia do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) funciona como um mecanismo de intercâmbio de informações, fornecendo subsídios para a supervisão bancária e auxiliando as instituições financeiras na avaliação de riscos de crédito.
4. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito.
5. A ausência de prévia notificação do consumidor não caracteriza falha na prestação de serviço passível de cancelamento da anotação se as informações negativas forem verídicas, tendo em vista a obrigatoriedade do referido registro por exigência de normativo do Banco Central do Brasil.
6. De acordo com o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.
______________
Dispositivo relevante citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; Tema Repetitivo 1.076; AgInt no AREsp n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017. TJDFT, APC 0728195-24.2024.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 02/04/2025, DJe: 28/04/2025; APC 0707522-53.2023.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe: 06/01/2025.